Tribunal: STF
Processo: ARE 1333083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em relação aos aspectos impugnados nas razões recursais, a sentença recorrida deu a seguinte solução à lide (13-SENT1):
     "(...)
     Inicialmente, resta demonstrado que o Autor, até o mês de dezembro de 2019 (ev. 1, ANEXOSPET5, pág. 1), recebia Adicional por Tempo de Serviço (rubrica ADC T SV INA), no valor de R$ 1.441,44 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao percentual de tempo de serviço até 29/12/2000 (1% por ano de serviço prestado), por força da previsão insculpida no art. 30 da MP nº 2.215- 10/2001.
    Gizo que, a partir do advento da aludida medida provisória, dito adicional foi extinto, sendo mantido apenas aos militares que já o auferiam até 29/12/2000. No caso do Demandante, seu adicional por tempo de serviço consistia no percentual de 13% sobre o seu soldo.
    A supressão do referido adicional para os militares anteriores a 29/12/2000 deu-se com a instituição do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar (rubrica ADC DISP MIL IN), criado pela Lei nº 13.954/2019, por meio do art. 8º.
    No caso do Autor, passou a auferir, a título desse adicional, o valor de R$ 2.217,60 (dois mil e duzentos e dezessete reais e sessenta centavos), correspondente a 20% do seu soldo, conforme documentação acostada no evento 01, ANEXOSPET5, pág. 2.
    O Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, como já referido, foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.954/2019, que promoveu alterações na legislação militar, reestruturando a carreira e dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como revogando dispositivos e anexos da MP nº 2.215-10/2001.
    (...)
    Percebe-se que a alteração legislativa em análise diz respeito à medida administrativa de natureza político-econômica promovida pelo Executivo Federal, não restando estampado prejuízo de ordem financeira ao Demandante, uma vez que a substituição do adicional de tempo de serviço pelo adicional de disponibilidade, ocorrida em seu contracheque, foi mais vantajosa.
    Ressalto, outrossim, que a vedação de acumulação das vantagens em questão não está eivada de inconstitucionalidade. Não se questiona a incorporação do adicional de tempo de serviço ao patrimônio do Autor, o que inclusive foi reconhecido pela MP nº 2.215-10/2001. Por outro lado, isso não significa que não possa o agente público ser instado a abrir mão de um benefício em prol de outro, que lhe pareça mais vantajoso ou até mesmo mais conveniente.
    No caso, o Adicional por Tempo de Serviço, não obstante deter um percentual menor de incidência, configura uma vantagem pessoal que é repassada aos dependentes em caso de uma eventual pensão por morte. Já o Adicional de Disponibilidade, por sua vez, é mais vantajoso sob o ponto de vista econômico, no entanto, com o óbito do instituidor, essa vantagem não é repassada aos dependentes.
    Logo, há prós e contras na instituição de uma ou de outra vantagem. Entendo, inclusive, que caberia ao Militar optar pelo adicional que intenciona auferir, o que poderia ser feito mediante requerimento administrativo.
    O fato de os adicionais em exame deterem bases distintas (um referente ao tempo de serviço; outro referente à disponibilidade do militar) não possibilita a acumulação pleiteada, pois, como já esposado, a vedação de acumulação dos dois adicionais detém natureza político-econômica promovida pelo Executivo Federal.
    (...)
    Em suma, ainda que o Autor tivesse direito ao adicional por tempo de serviço, isso não significa que a Administração Pública não possa substituí-lo, como na situação em apreço, desde que isso não resulte em decréscimo de sua remuneração.
    No caso dos autos, por meio dos contracheques juntados no evento 01, ANEXOSPET5, constata-se que o Demandante obteve um acréscimo em sua remuneração. Em dezembro de 2019, auferiu rendimento líquido de R$ 9.863,87, contemplado nesse valor o adicional por tempo de serviço de R$ 1.441,44; enquanto que, em janeiro de 2020, recebeu rendimento líquido de R$ 10.780,90, agora com o adicional de disponibilidade, que substituiu o adicional por tempo de serviço, no valor de R$ 2.217,60.
    Da mesma forma, os rendimentos de fevereiro, março e abril de 2020 foram superiores ao auferido em dezembro de 2019, quando era pago o adicional por tempo de serviço.
    Dessa forma, não verifico inconstitucionalidade na previsão do art. 8º, §1º, da Lei nº 13.954/2019, pelo que entendo legítima a vedação à acumulação dos adicionais, objeto desta ação."
    Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001, complementados pelas razões acima expostas. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente